Tribunal: TJDFT
Processo: 0715750-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE NA ORIGEM. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E ENCERRAMENTO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo n. 0735092-62.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, formulado pela exequente/agravante, sob o fundamento de que “(...) o pedido se encontra desprovido de qualquer elemento capaz de sustentar o seu acolhimento, eis que não há indício suficiente da fraude ou abuso da personalidade que permita a desconsideração postulada”.
2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da decisão com o propósito de demonstrar os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da executada, não há falar em inépcia do agravo de instrumento por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
3. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 50 do CC.
4. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CC, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e a confusão patrimonial constitui a ausência de separação de fato entre os bens, impedindo a identificação do patrimônio da pessoa física (sócios/administradores) e da pessoa jurídica.
5. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, e o encerramento irregular da pessoa jurídica devedora, por si só, não têm o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado concretamente o abuso da personalidade jurídica. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT.
6. A existência de grupo empresarial com pessoas jurídicas que desenvolvem a mesma atividade e têm os mesmos sócios não é capaz, isoladamente, de comprovar a ocorrência de desvio de finalidade, porquanto o § 4o do art. 50 do CC é claro ao dispor que “a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”. Além disso, os comprovantes de inscrições e de situações cadastrais das agravadas demonstram a formação em data anterior à propositura da ação monitória, o que funciona como indicativo de que sua criação não se deu com abuso da personalidade jurídica.
7. Ausentes elementos comprobatórios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial na hipótese, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil, deve ser mantida a decisão que, no curso do incidente instaurado, e após a observância do devido processo legal (com a citação do sócio da pessoa jurídica executada e das pessoas jurídicas apontadas como integrantes do mesmo grupo econômico para apresentação de defesa e produção de provas), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
8. Recurso conhecido e desprovido.